Tribunal: TJPA
Processo: 0813810-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813810-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: MALKON HUDSON DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 663 DO CPP.

1. A decisão monocrática que não conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal não ofende ao art. 663 do CPP, tampouco a colegialidade dos órgãos de segunda instância jurisdicional, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claramente incabível, nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC.

2. Ademais, não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados porquanto “os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental” (STJ, AgRg no HC n. 741.559/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022).

IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

3. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4. Outrossim, segundo entendimento do C. STJ, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018).

5. De mais a mais, o pleito do impetrante não seria passível de deferimento na via mandamental porquanto a decisão impugnada não destoou da jurisprudência aplicável à espécie, no sentido de admitir a realização de exame criminológico para deferimento de progressão de regime diante das peculiaridades do caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula n. 439/STJ, máxime em se tratando de apenado que praticou crimes “durante o cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, a evidenciar a necessidade de uma avaliação mais cautelosa do pleito progressivo, de modo a permitir a realização de exame a respeito do preenchimento do requisito de ordem subjetiva” (STJ, AgRg no HC 733.432/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 03/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária híbrida realizada em 05 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
MALKON HUDSON DA SILVA COSTA
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus

em razão da inadequação da via eleita, eis que manejado como sucedâneo recursal (ID n. 11357058).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge ato coator do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém proferido no processo de execução criminal nº 0004915-62.2018.8.14.0401, narrando a peça de ingresso mandamental que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto desde 14 de novembro de 2020, tendo requerido a progressão ao regime aberto diante do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para a concessão da benesse, a qual foi condicionada pela autoridade coatora à realização de exame criminológico.

Neste regimental, em razões recursais, sustenta-se que o não conhecimento liminar da ação mandamental em sede de juízo monocrático viola o art. 663 do CPP e, consequentemente, implica em usurpação da competência do órgão colegiado para apreciar o
mandamus
. Afirma-se, ainda, que a existência de recurso próprio não pode ser utilizada como fundamento para indeferir o
habeas corpus
de plano, haja vista a patente ilegalidade da decisão impugnada. Ademais, reprisa-se o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial da impetração no sentido de que o agravante suporta constrangimento ilegal sob o argumento de inidoneidade da fundamentação da decisão que determinou a realização do exame criminológico, sobretudo porquanto o mau comportamento indicado pelo juiz singular foi apurado e sancionado em 17/11/2018, cujos efeitos perduraram até 23/06/2019, não podendo justificar a valoração negativa do requisito subjetivo do paciente.

Por derradeiro, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, e reconsideração da decisão impugnada para que, uma vez cassada a monocrática agravada, seja determinado o processamento da ação mandamental subjacente, ou, na hipótese de manutenção do
decisum
, seja garantido ao advogado do agravante o direito de promover a sustentação oral das razões recursais.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 11357058, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, registro
que
a presente decisão monocrática não ofende o art. 663 do CPP, tampouco a colegialidade dos órgãos de segunda instância jurisdicional, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claramente incabível, nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC. Ademais, não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados porquanto “
os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.559/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3HNqdwk
).

Erigida essa premissa, mister consignar que o
habeas corpus
é cabível
para
tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito
, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Convém assinalar que a ação mandamental demanda a
existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
, consoante a remansosa jurisprudência do STF e STJ
(
https://bit.ly/35ih6EN
;
https://bit.ly/35eUqVE
).

Destarte, em que pese o
habeas corpus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

In casu
,
verifico que a impetração
visa a concessão da progressão ao regime aberto em favor do paciente independentemente de realização do exame criminológico,
sustentando-se a ilegalidade da decisão do juízo da Vara de Execução Penal que condicionou a apreciação da benesse ao referido laudo, conforme consta no ID n. 11186358.

No ponto, valho-me do quanto consignei na decisão agravada para reiterar que, das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, sendo incabível a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o
habeas corpus
não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta.

3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,
mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância
a quo.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg no HC
619.808
/SP
, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Julgamento: 17/11/2020, DJe: 20/11/2020, cf.
https://bit.ly/3LJCJhL
, grifos nossos).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte Estadual de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
Conforme dispõe o

art.

133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.

2.

MÉRITO DO HABEAS CORPUS QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.

3.
Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(TJ/PA.
AgRg no HC 0802407-13.2022.8.14.0000
. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 29/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LlE6Uf
) (Grifos originais).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo
em execução já interposto pela defesa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ/PA,
HC
0807604-80.2021.8.14.0000
, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, Julgamento: 05/10/2021, DJe: 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3QL31l7
) (Grifos originais).

Importante registrar que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e ao Sistema PJE 2º-Grau, constatei que o apenado não interpôs agravo em execução penal, restando hialina a utilização da
mandamus
subjacente como sucedâneo recursal, o que enseja o seu não conhecimento, conforme determinam os julgados em referência, rigorosamente observados na decisão unipessoal ora impugnada.

Ademais, importante consignar que o Colendo STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”

(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
).

Na espécie,
verifica-se que não foi aduzido qualquer argumento novo apto a ensejar a alteração do
decisum
impugnado, não se vislumbrando no presente agravo regimental fundamentos capazes de infirmar a legitimidade da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, o pleito do agravante não seria passível de deferimento na via mandamental. Isso porque não é aferível teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão do Juízo da Execução Penal, haja vista que as peculiaridades do caso concreto autorizaram a produção de exame criminológico, tendo a autoridade impetrada, em decisão motivada, determinado a realização da diligência em consonância com o enunciado da
Súmula n. 439/STJ
. Colhe-se da decisão impugnada:

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, totalizando a pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico [...]

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

No mais, como se não bastasse a gravidade do(s) crime(s) praticado(s), e o quantum considerável da pena aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s) grave(s), quais sejam fuga em 01/03/2018, o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente [...]

Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.” (ID n. 11186358 – Págs. 1/2).

Nessa linha intelectiva, a decisão se alinhou ao entendimento sufragado pelo STJ no sentido de que a determinação do exame criminológico é justificada quando se considera “
para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta falta grave
” (STJ,
AgRg no HC 651.435/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe: 27/04/2021, cf.
https://bit.ly/3RIi1AB
), pontuando, ainda, que “
a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
” (STJ,
AgRg nos EDcl no HC 673.334/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 28/06/2021, cf.
https://bit.ly/3CBC4wE
).

Destarte, “
inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, haja vista que as peculiaridades do caso, notadamente o fato de que o apenado registrar a prática de crimes durante o cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, a evidenciar a necessidade de uma avaliação mais cautelosa do pleito progressivo, de modo a permitir a realização de exame a respeito do preenchimento do requisito de ordem subjetiva
” (STJ, AgRg no HC 733.432/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 03/05/2022, cf.
https://bit.ly/3Ek4z31
), como ocorreu no caso em apreço.

De mais a mais, verifica-se pela documentação trazida à baila que o juízo impetrado fundamentou a necessidade de realização do exame criminológico não somente na gravidade do crime e no
quantum
da pena aplicada, mas também no histórico de cometimento de falta grave do apenado, destacando a fuga do estabelecimento prisional ocorrida em 01/03/2018 (ID n. 11186358 e ID n. 11186765), estando o
decisum
em consonância com o posicionamento firmado pela Corte Especial no sentido de ser imprescindível uma avaliação mais cautelosa do pedido de progressão de regime, a fim de apurar as atuais condições pessoais do paciente de retornar ao convívio social.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022